Tribunal: CARF
Processo: 15563.000764/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000764/2008-62
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.565 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BELARTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
OBTENÇÃO
DE
EXTRATOS
POR
MEIO
DE
REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - RMF. REQUISITOS
LEGAIS. INOBSERVÂNCIA.
A Lei Complementar 105/2001 confere às autoridades fiscais o poder-dever de
examinar os registros, livros e documentos de instituições financeiras,
inclusive dados de contas de depósitos e aplicações financeiras, desde que
atendidos dois requisitos: a) existência de processo administrativo instaurado
ou procedimento fiscal em curso; e b) imprescindibilidade do exame a juízo da
autoridade administrativa competente.
O requisito da indispensabilidade é formado por dois fatores: (i) o
desatendimento à prévia intimação do contribuinte para apresentar
informações, e (ii) o enquadramento da situação na hipótese de um dos incisos
do artigo 3o do Decreto 3.724/2001, o que implica tanto que a solicitação de
RMF deve conter os motivos justificadores da hipótese legal apontada para a
sua emissão quanto que os respectivos fatos devem estar devidamente
comprovados pela autoridade fiscal.
A interpretação restritiva ao disposto nos artigos 5o e 6o da LC 105/2001 e do
Decreto 3.724/2001 protege o direito de o Fisco de permanecer com esse
enorme poder de acesso aos dados bancários dos contribuintes, desde que
cumpridas, rigorosamente, todas as exigências contidas no citado decreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões do voto da
relatora a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000764/2008-62
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
1302-004.776, de 15/09/2020, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1302-004.776
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PAF.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO
NA
APRECIAÇÃO DE ALEGAÇÃO SOBRE FATOS ESSENCIAIS AO
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA. CARACTERIZAÇÃO. HIPÓTESE DE ACOLHIMENTO DO
MÉRITO PELO COLEGIADO AD QUEM. SUPERAÇÃO DA NULIDADE.
POSSIBILIDADE.
Se a alegação trazida em sede de impugnação, caso acolhida, poderia conduzir
à nulidade na obtenção das provas relativas à movimentação financeira da
contribuinte junto às instituições financeiras e a consequente nulidade do
lançamento quanto às infrações apuradas em face dessas provas, a falta de sua
apreciação pelo colegiado recorrido configura claro cerceamento ao direito de
defesa da contribuinte, cabendo o reconhecimento de nulidade parcial da
decisão, com a devolução dos autos à DRJ para que seja proferida decisão
complementar. Não obstante, caso seja possível ao colegiado ad quem acolher,
no mérito, a alegação trazida na impugnação, que restou omissa no acórdão
recorrido, a nulidade parcial do acórdão recorrido pode ser superada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ E CSLL. OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. OBTENÇÃO DE EXTRATOS POR MEIO
DE REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REQUISITOS
LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE.
A regulamentação do art. 6o da LC. No 105/2001, trazida pelo Decreto no
3.724/2001 em seu art. 3o apresenta um rol restritivo de situações que
caracterizam a indispensabilidade do exames dos documentos, que dependem
Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

de sua demonstração pela autoridade administrativa competente com vistas a
requisição dos dados bancários diretamente às instituições financeiras por meio
da chamada RMF.
Não tendo sido declinado na solicitação de RMF os motivos justificadores da
hipótese legal apontada para a sua emissão, resta descumprido requisito
essencial para a obtenção dos documentos diretamente às instituições
financeiras, havendo que se reconhecer a sua ilegitimidade como meio de
prova e a nulidade parcial do lançamento para cancelar a infração relativa a
omissão de receitas apurada, por presunção legal, com base em depósitos
bancários de origem não comprovada.
IRPJ
E
CSLL.
ARBITRAMENTO
DE
LUCRO.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
LIVROS
E
DOCUMENTOS
DA
ESCRITURAÇÃO. CABIMENTO.
Revela-se cabível o arbitramento do lucro se a contribuinte, apesar de
reiteradamente intimada, deixa de apresentar os livros e documentos de sua
escrituração à autoridade fiscal.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a nulidade
parcial do lançamento quanto à apuração de omissão de receitas com base em
depósitos bancários de origem não comprovada e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator

A Fazenda Nacional alega que o acórdão recorrido teria conferido interpretação
divergente em relação à legalidade de lançamento embasado em extratos bancários obtidos
mediante Requisição de Movimentação Financeira (RMF), nos casos em que o autuado alega
vício na motivação do ato administrativo que requisitou os dados bancários. Indica como
paradigmas os acórdãos 1401-002.007 e 2202-003.753.
Em 10 de setembro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial quanto à matéria “legalidade de lançamento embasado em extratos bancários obtidos
mediante Requisição de Movimentação Financeira (RMF), nos casos em que o autuado alega
algum vício na motivação do ato administrativo que requisitou os dados bancários”, para ambos
os paradigmas, nos seguintes termos:
(...)
O presente caso trata de lançamentos para exigência de IRPJ e CSLL do ano-calendário
2005, em razão da apuração de omissão de receitas da atividade e omissão de receitas
presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada. Promoveu-se o
arbitramento do lucro do período vez que o sujeito passivo não apresentou escrituração
contábil e fiscal. As exigências foram integralmente mantidas pela Autoridade
Julgadora de 1a Instância.
Ao julgar o recurso voluntário, a decisão recorrida entendeu que a RFM fora expedida
sem a devida justificativa, considerando-a ilegítima como meio de prova para fins da
apuração de omissão de receitas, razão pela qual acolheu parcialmente a preliminar de
nulidade do lançamento, por vício de motivação. Os seguintes trechos do voto
demonstram a convicção da turma:
[...]
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

A recorrente alega que não foram atendidos os requisitos legais para a
utilização do mecanismo de Requisição de Movimentação Financeira – RMF
diretamente aos bancos.
Com efeito, ao autoridade fiscal solicitou à contribuinte, em 06/05/2008, a
apresentação dos extratos de suas contas correntes bancárias por meio do
Termo de Início de Fiscalização (fls. 14/15).
Em 27/05/2008, a contribuinte apresentou alguns dos elementos solicitados pela
autoridade fiscal no termo de início (contrato social e notas fiscais), e juntou
cópia de protocolo de solicitação às instituições financeiras dos extratos de suas
contas bancárias (fls. 16/28).
Na mesma data, a autoridade fiscal lavrou a Solicitação de Emissão de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira – RMF (fls. 55/59),
mediante o seguinte enquadramento:
[...]
Como se verifica da solicitação de RMF e do TVF, a autoridade fiscal, em que
pese tenha indicado como fundamento da requisição o inc. V do art. 3o do
Decreto no 3.724/2001, não apresenta quaisquer fatos correlacionando o
referido fundamento à indispensabilidade do exame dos referidos documentos de
forma a legitimar a emissão da RMF.
A situação que seria ensejadora da hipótese indicada, realização de gastos ou
investimentos em valor superior à renda disponível, não é demonstrada em
momento algum, seja no relatório da RMF, seja no TVF, descumprindo
frontalmente o disposto nos §§ 5o e 6o do art. 3o do referido Decreto, que
determina a elaboração, pela autoridade fiscal, de relatório circunstanciado que
demonstre com precisão e clareza que se trata de hipótese de indispensabilidade
prevista no decreto e apontada na RMF.
De fato, a única motivação que se extrai para a emissão da RMF é a suposta
“morosidade por parte do contribuinte em disponibilizar os extratos bancários
demandados”, apontada no TVF.
Digo suposta, porque ainda que o contribuinte não tivesse apresentado os
documentos no prazo fixado no Termo de Início de Fiscalização, apresentou a
autoridade fiscal correspondências protocolizadas junto às instituições
financeiras solicitando os documentos e requereu prazo adicional para
apresentá-los, não havendo qualquer manifestação de concordância ou
discordância da autoridade fiscal, que recebeu pessoalmente a petição (fl. 16).
Não obstante, ato contínuo (na mesma data), a autoridade elaborou a
solicitação de RMF (fls. 55/59), para requisição dos documentos às instituições
financeiras.
Infelizmente, parece que a pressa da autoridade fiscal na condução do
procedimento levou-a a atropelar etapas e a se descuidar dos requisitos
necessários para a solicitação dos extratos bancários diretamente às instituições
financeiras.
[...]
Não obstante, o regramento legal que veio a ser estabelecido por meio da LC. No
105/2001 e pelo Decreto no3.724/2001, que a regulamentou, para que a
autoridade fiscal tenha o acesso de tais dados por meio de requisição direta às
instituições financeiras, estabeleceu requisitos que devem ser observados com
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

vistas à emissão da RMF, notadamente, a existência de procedimento fiscal
instaurado e que seja demonstrada a indispensabilidade do exame de tais
documentos para a consecução da atividade fiscalizadora.
De se observar que o STF, quando validou a constitucionalidade do art. 6o da
LC. No 105/2001, que dá suporte a emissão da RMF, ao julgar o RE no
601.314/SP, no regime de repercussão geral, ressaltou a existência de requisitos
objetivos na lei e no Decreto no 3.724/2001 para a sua utilização, conforme se
extrai da tese fixada quanto ao item “a” do recurso, verbis:
[...]
Sem dúvida, a regulamentação trazida pelo Decreto no 3.724/2001 em seu art. 3o
apresenta um rol restritivo de situações que caracterizam a indispensabilidade
do exames dos documentos, que dependem de sua demonstração pela autoridade
administrativa competente. Sua observância é obrigatória e não pode ser
deixada em segundo plano.
Destarte, não tendo sido declinados, no presente caso, os motivos ensejadores
da hipótese legal apontada para a emissão da RMF pela autoridade fiscal,
restou descumprido requisito essencial para a obtenção dos documentos
diretamente às instituições financeiras, havendo que se reconhecer a sua
ilegitimidade como meio de prova para fins da apuração de omissão de receitas,
realizada nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Ante ao exposto, voto no sentido de acolher a nulidade parcial do lançamento
para cancelar a infração relativa a omissão de receitas apurada com base em
depósitos bancários de origem não comprovada, cujos dados foram obtidos sem
a observância dos requisitos legais pela autoridade fiscal.
Os paradigmas indicados pela PGFN podem ser compulsados no sítio do CARF e não
sofreram reforma até a data da interposição do apelo.
O primeiro paradigma encontra-se assim ementado, no tocante à matéria divergente:
Acórdão no 1401-002.007
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FASE INSTRUTÓRIA DO
PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa durante o procedimento
fiscal de auditoria quando verificado que a Autoridade Fiscal oportunizou ao
Fiscalizado amplo lapso temporal para esclarecer as circunstâncias e os fatos
constatados em seu curso.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade em Auto de Infração lastreado em informações bancárias
requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei,
sendo desnecessária prévia autorização judicial, conforme majoritário
entendimento das mais altas Cortes do país.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Inexiste obrigatoriedade do Fisco, em sua relação com o Contribuinte objeto de
fiscalização, de demonstrar a indispensabilidade da apresentação dos extratos
bancários de movimentação financeira. Esta motivação, segundo a Lei
Complementar no 105/2001, c/c com o Decreto no 3.724/2001, foi dirigida pelo
legislador aos requerimentos realizados pelas autoridades fiscais às instituições
financeiras.
[...]
Tratou-se, aqui, de autos de infração de IRPJ e reflexos relativos aos anos-calendário
2008, 2009 e 2010, no curso do procedimento fiscal, dentre outras requisições, a
auditoria solicitou a apresentação de extratos bancários de todas as contas-correntes.
Não tendo sido apresentados todos os extratos bancários solicitados, a Autoridade Fiscal
os requisitou diretamente à instituição financeira, através de RMF e, posteriormente, o
lançamento se deu com base em presunção de omissão de receitas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, com incidência de multa qualificada, bem como
sobre receitas não escrituradas da atividade e de aplicações financeiras, com imposição
de multa de 75%. Dentre as alegações suscitadas pela defesa em sede de recurso
voluntário, arguiu-se a nulidade do auto de infração por ausência de motivação de fato e
de direito no ato administrativo que requisitou os dados bancários.
O voto que prevaleceu quanto a esta alegação de defesa foi o do relator do voto vencido,
que observou que a legislação de regência prevê a necessidade de motivação
requerimentos realizados pelas autoridades fiscais às instituições financeiras, restando
plenamente atendida essa determinação quando a RMF se torna indispensável ao
andamento do procedimento de fiscalização em curso. Os seguintes trechos do julgado
demonstram a interpretação conferida:
Primeiramente, alega a recorrente que, durante o procedimento fiscal, a
Autoridade Lançadora não teria apresentado qualquer justificativa prévia para
exigir a apresentação dos extratos bancários. Ainda, que os extratos bancários
solicitados e obtidos junto às instituições financeiras sem autorização judicial
maculariam o auto de infração, haja vista a ilegalidade de sua obtenção.
Nenhum dos dois argumentos merece prosperar.
Confunde-se a recorrente ao arguir que as intimações feitas a ela requerendo os
documentos bancários deveriam conter motivação de indispensabilidade. Esta
motivação, segundo a Lei Complementar no 105/2001, c/c com o Decreto no
3.724/2001, foi dirigida pelo legislador aos requerimentos realizados pelas
autoridades fiscais às instituições financeiras. Vide abaixo o texto legal:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão
examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras,
quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento
fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente.
Art. 8o O cumprimento das exigências e formalidades previstas nos
artigos 4o, 6o e 7o, será expressamente declarado pelas autoridades
competentes nas solicitações dirigidas ao Banco Central do Brasil, à
Comissão de Valores Mobiliários ou às instituições financeiras.
O Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 689/707 é cristalino ao justificar o
pedido dos extratos bancários às respectivas instituições financeiras. Senão
vejamos:
Ante a recusa não justificada de apresentação de extratos bancários relativos a
contas bancárias não escrituradas, foi expedida Requisição de Informações
Fl. 836
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

sobre Movimentação Financeira, e enviada ao Banco Santander Meridional S/A
solicitando os extratos bancários e os dados constantes da ficha cadastral (fls. 80
a 82).
As RMFs enviadas às Instituições Financeiras são igualmente claras ao conter a
seguinte assertiva:
“Esta RMF é indispensável ao andamento do procedimento de fiscalização em
curso, nos termos do art. 4°, § 6°, do Decreto n° 3.724, de 2001.”
Muito embora não haja uma absoluta identidade fática, este paradigma apresenta
situação semelhante, pois teve de se pronunciar acerca de alegação de nulidade de
lançamento por vício de motivação na requisição de extratos bancários diretamente às
instituições financeiras. Todavia a tese adotada no julgado diverge daquela que apoiou a
decisão recorrida.
O segundo paradigma adotou a seguinte ementa, na parte que importa ao exame:
Acórdão no 2202-003.753.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
LANÇAMENTO BASEADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA RMF
DECRETO N° 3.724/2001. RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO.
De acordo com o §4o do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 "as informações
prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas instituições
de que trata o art. 1o ".
O fato de não se encontrar entre as peças processuais o relatório circunstanciado
que deu base à expedição da Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) não implica em cerceamento ao direito de defesa do
impugnante nem determina a ilegalidade da prova, uma vez que este é dirigido à
autoridade competente e não ao contribuinte.
PROVA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OBTENÇÃO.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas com
observância das normas de regência.
[...]
Este paradigma apreciou Auto de infração ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário 2004, decorrente da tributação de rendimentos tidos como omitidos
provenientes de valores depositados/creditados em contas bancárias de titularidade do
contribuinte, uma vez que o interessado, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações financeiras.
O contribuinte arguiu nulidade do processo, uma vez que o atraso na apresentação dos
extratos bancários solicitados pela auditoria estaria justificado pela demora dos bancos
em fornecê-los, sendo assim, indevida a expedição da RFM que só se justificaria se
houvesse recusa do contribuinte em entregar os extratos ou demora injustificada no
atendimento. Alegou, ainda, que outro requisito fundamental à validade da RMF é a
existência de relatório circunstanciado, documento que, além de não noticiado no
Termo de Verificação Fiscal não constou dos autos, além de que a RMF seria nula por
falta de motivação, por não ter indicado o dispositivo do Decreto no 3.724/2001.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Como se vê, trata-se de situação fática similar a do presente caso, mas a decisão
paradigmática encampou tese divergente daquela adotada no acórdão recorrido. Em
breve síntese, considerou-se que o procedimento fiscal é inquisitório e a validade da
RMF dependeria de anterior intimação do sujeito passivo para apresentar os extratos
bancários. E, ainda que apresentados os extratos, a autoridade fiscal poderia promover a
verificação junto às instituições financeiras. O voto, neste trecho é extenso, mas
demonstra a interpretação conferida pela decisão:
[...]
Esclarecida essa premissa (natureza inquisitorial do procedimento de
fiscalização) é importante analisar a natureza jurídica da Requisição de
Movimentação Fiscal RMF regulamentada pelo Decreto no 3.724, de 10 de
janeiro de 2001, nos seguintes termos:
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB serão
executados por ocupante do cargo efetivo de Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil e terão início mediante expedição prévia de Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal TDPF, conforme procedimento a ser estabelecido em ato
do Secretário da Receita Federal do Brasil
(...)
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
I- subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de
aquisição ou alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes
valores de mercado;
II- obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas
físicas, quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos
recursos;
III prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada em país com tributação favorecida ou beneficiária de regime fiscal
de que tratam os art. 24 e art. 24a da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
IV omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações
financeiras de renda fixa ou variável;
V realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VIII pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), nas seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com
inscrição cancelada;
X negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular
de fato; e
Fl. 838
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

XII intercâmbio de informações, com fundamento em tratados, acordos ou
convênios internacionais, para fins de arrecadação e fiscalização de tributos
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação
de informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do
procedimento fiscal.
(...)
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou
por seu chefe imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação
da proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza,
tratar-se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista
no artigo anterior, observado o princípio da razoabilidade. (grifamos)
De acordo com os dispositivos legais supra transcritos, verifica-se que a validade
da RMF pressupõe a anterior intimação do sujeito passivo para apresentar os
extratos bancários.
Nesse ponto, verifica-se que o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos
bancários relativos às contas de sua titularidade nas quais foi movimentado o
montante de R$ 13.750.791,00, no ano-calendário de 2004. Tal fato, comprova
que foi obedecido o procedimento previsto no §2o do artigo 3o acima transcrito.
Alega ainda o Recorrente que a RMF seria nula, uma vez que não houve recusa
por parte do contribuinte, apenas lentidão das instituições financeiras em
entregar-lhe a documentação solicitada.
No entanto, como se verifica pela leitura do §4o do art. 3o acima transcrito "as
informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas
instituições de que trata o art. 1o " Sendo assim, ainda que sejam entregues
todos os documentos pelo sujeito passivo (o que não ocorreu na hipótese dos
autos), é possível que a autoridade fiscalizadora promova a verificação junto às
instituições financeiras.
Percebe-se que a decisão paradigma considerou plenamente valida a RMF que adotou a
justificativa do inciso V do art. 3o Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, ainda que
não constando a motivação relacionada a tal justificativa em relatório circunstanciado
feito no Termo de Verificação Fiscal.
Este paradigma, portanto, também é apto a caracterizar a divergência suscitada.
Caracterizada a divergência, deve ser dado seguimento ao recurso especial.
O sujeito passivo foi intimado por edital e não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 839
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante a ausência de questionamento pela
parte recorrida no tocante ao seu seguimento, passo a analisar os demais requisitos de
admissibilidade, por dever de ofício em observância à própria competência desta CSRF, a quem
cabe “julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial
ou a própria CSRF” (artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, aprovado pela Portaria MF
343/2015).
O acórdão recorrido analisou a situação em que a solicitação de RMF e o TVF
indicaram como fundamento da requisição o inciso V do art. 3o do Decreto no 3.724/2001 -- que
remete à realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível --, mas não
apresentaram quaisquer fatos correlacionando tal fundamento à indispensabilidade do exame
dos referidos documentos, de forma a legitimar a emissão da RMF. Neste aspecto, o voto
observa (grifamos):
A situação que seria ensejadora da hipótese indicada, realização de gastos ou
investimentos em valor superior à renda disponível, não é demonstrada em momento
algum, seja no relatório da RMF, seja no TVF, descumprindo frontalmente o disposto
nos §§ 5o e 6o do art. 3o do referido Decreto, que determina a elaboração, pela
autoridade fiscal, de relatório circunstanciado que demonstre com precisão e clareza que
se trata de hipótese de indispensabilidade prevista no decreto e apontada na RMF.
Imediatamente em seguida, o voto observa que nem mesmo a morosidade do
contribuinte em apresentar os documentos solicitados teria sido comprovada, eis que a RMF foi
elaborada na mesma data em que o contribuinte apresenta pedido por ele formulado às
instituições financeiras solicitando os documentos:
De fato, a única motivação que se extrai para a emissão da RMF é a suposta
“morosidade por parte do contribuinte em disponibilizar os extratos bancários
demandados”, apontada no TVF.
Digo suposta, porque ainda que o contribuinte não tivesse apresentado os documentos
no prazo fixado no Termo de Início de Fiscalização, apresentou a autoridade fiscal
correspondências protocolizadas junto às instituições financeiras solicitando os
documentos e requereu prazo adicional para apresentá-los, não havendo qualquer
manifestação de concordância ou discordância da autoridade fiscal, que recebeu
pessoalmente a petição (fl. 16).
Não obstante, ato contínuo (na mesma data), a autoridade elaborou a solicitação de
RMF (fls. 55/59), para requisição dos documentos às instituições financeiras.
Infelizmente, parece que a pressa da autoridade fiscal na condução do procedimento
levou-a a atropelar etapas e a se descuidar dos requisitos necessários para a solicitação
dos extratos bancários diretamente às instituições financeiras.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Foi diante desse contexto fático que o acórdão recorrido concluiu que “não tendo
sido declinados, no presente caso, os motivos ensejadores da hipótese legal apontada para a
emissão da RMF pela autoridade fiscal, restou descumprido requisito essencial para a obtenção
dos documentos diretamente às instituições financeiras, havendo que se reconhecer a sua
ilegitimidade como meio de prova para fins da apuração de omissão de receitas, realizada nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.”
O acórdão recorrido cancelou a infração relativa à omissão de receitas apurada
com base em depósitos bancários de origem não comprovada cujos dados foram obtidos sem a
observância dos requisitos legais pela autoridade fiscal. Para tanto, considerou como
desatendidos tanto o requisito de demonstração da hipótese ensejadora da RMF (realização de
gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível), como também considerou como
insuficientemente provado o não atendimento, pelo sujeito passivo, à intimação para
disponibilização dos documentos bancários.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional parte da premissa de que o acórdão
recorrido teria concluído que a RMF foi emitida porque “o contribuinte deixou de fornecer os
dados bancários solicitados”. Veja-se neste sentido trecho de mérito da peça de recurso especial
(grifamos):
Em primeiro lugar, cabe trazer como razão para reforma da decisão recorrida, os
argumentos colacionados nos Acórdãos n.o 1401-002.007 e n.o 2202-003.753, indicados
como paradigmas. Ou seja, (i) o procedimento de fiscalização é inquisitorial. Logo, não
cabe alegação de cerceamento de defesa ou de contraditório nessa fase; (ii) eventuais
vícios porventura existentes nessa fase prévia, não têm o condão de contaminar o
processo administrativo; (iii) para a validade da RMF basta que seja precedida de
intimação ao sujeito passivo para apresentação de informações sobre movimentação
financeira, necessárias à execução do procedimento fiscal; (iv) o relatório
circunstanciado que embasa a expedição de RMF tem a finalidade única e exclusiva de
convencer a autoridade administrativa responsável, a qual somente poderá expedir
aquela requisição quando estiver convicta de que se trata de situação enquadrada em
hipótese de indispensabilidade, observado o princípio da razoabilidade; (v) nem a lei
nem o decreto preveem que que deva ser o contribuinte cientificado da RMF ou do
relatório que a antecede. Quem deve estar convencido da necessidade de expedição da
RMF é a autoridade administrativa competente e não o contribuinte; (vi) a expedição da
RMF presume a sua indispensabilidade; (vii) a falta de apresentação do relatório
circunstanciado e, eventualmente, sua fundamentação lacônica não constituem motivos
para nulidade do processo. Quando muito, constituiria mera irregularidade, sanável pelo
fato de a autoridade responsável ter se convencido da indispensabilidade da expedição
da RMF.
Esses argumentos são suficientes, por si sós, para demonstrar a validade e legitimidade
do procedimento adotado pela fiscalização, o que já demandaria a reforma da decisão
recorrida.
No caso em tela, o contribuinte deixou de fornecer os dados bancários solicitados,
estando assim atendidos os preceitos legais invocados pela Fiscalização como
fundamento para o procedimento adotado. Por tais razões, sob qualquer ótica que se
observe a questão, cabe concluir que a decisão recorrida merece reforma, devendo ser
restabelecido o lançamento em sua integralidade.
Verifica-se que a Recorrente parte da premissa de que “o contribuinte deixou de
fornecer os dados bancários solicitados”, quando na verdade o acórdão recorrido coloca em
dúvida até mesmo a hipótese de desatendimento à fiscalização, indicando a morosidade do
Fl. 841
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

contribuinte como “suposta” diante da constatação de que a RMF foi elaborada na mesma data
em que o contribuinte apresentou à fiscalização pedido por ele formulado às instituições
financeiras solicitando os documentos.
Por outro lado, verifica-se que a Fazenda Nacional pretende, com os paradigmas,
sustentar a natureza inquisitorial do procedimento de fiscalização, alegando que vícios
porventura existentes nessa fase prévia não teriam o condão de contaminar o processo
administrativo.
Essa tese jurídica, se acolhida, seria capaz de reformar a conclusão do acórdão
recorrido, eis que por ela seria possível tanto concluir que a emissão de RMF prescindiria de
demonstração da hipótese ensejadora (eis que, como sustenta a Fazenda Nacional “a expedição
da RMF presume a sua indispensabilidade”), bem como que não seria necessário provar o não
atendimento à intimação, bastando prova de que a intimação tenha sido realizada.
Assim, embora a Fazenda Nacional aparentemente tenha partido de premissa
equivocada quanto a uma conclusão do acórdão recorrido, a tese de mérito por ela defendida em
seu recurso especial seria abrangente o bastante para, se acolhida, levar à reforma do acórdão
recorrido.
Vejamos, porém, se os paradigmas são capazes de sustentar tais teses jurídicas.
O acórdão 1401-002.007 analisou situação em que o sujeito passivo sustentava
que as intimações feitas a ele requerendo os documentos bancários deveriam conter motivação
de indispensabilidade. Foi nesse contexto que o voto condutor do acórdão (voto vencido, mas
vencedor nesta parte), observou que essa motivação deve constar do requerimento realizado
pelas autoridades fiscais às instituições financeiras e que, naquele caso, o Termo de Verificação
Fiscal foi “cristalino ao justificar o pedido dos extratos bancários às respectivas instituições
financeiras”.
Como se percebe, o precedente analisou premissas fáticas diversas do caso dos
autos, de forma que a conclusão diversa não se dá em virtude de diferença na interpretação da
legislação tributária, mas em razão da diversidade quanto às circunstâncias fáticas examinadas.
No caso dos autos, o lançamento foi anulado porque se entendeu que não teria
restado demonstrada a hipótese que ensejou a requisição às instituições financeiras (isto é a
realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível), enquanto que, no
paradigma, afirmou-se expressamente que o pedido realizado às instituições financeiras estaria
devidamente justificado.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial com base
nesse paradigma observando que “Muito embora não haja uma absoluta identidade fática, este
paradigma apresenta situação semelhante, pois teve de se pronunciar acerca de alegação de
nulidade de lançamento por vício de motivação na requisição de extratos bancários diretamente
às instituições financeiras.” Não obstante, os precedentes se distinguem em aspectos fáticos
essenciais, e o paradigma se pronunciou acerca da alegação de nulidade de lançamento por vício
de motivação na RMF diante de um contexto argumentativo diverso do dos autos, não sendo
possível transpor para cá o racional exposto naquele caso.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Neste sentido, compreendo que o acórdão 1401-002.007 não serve de paradigma
para o caso dos autos.
O outro paradigma indicado, acórdão 2202-003.753 tratou de situação em que o
relatório circunstanciado sequer constou dos autos do processo administrativo, mas a decisão
deixou de declarar a nulidade do procedimento por concordar com as conclusões da decisão de
piso de que (i) a validade da RMF pressupõe, exclusivamente, a anterior intimação do sujeito
passivo para apresentar os extratos bancários, de modo que, uma vez cumprido tal requisito,
estaria atendido o disposto no artigo 3o do Decreto 3.724/2001, bem como que (ii) o relatório
circunstanciado que fundamenta a expedição da RMF é documento interno, destinado à própria
autoridade administrativa e desta às instituições financeiras, tendo por finalidade única e
exclusiva convencer a autoridade administrativa responsável, a qual somente poderá expedir
aquela requisição quando estiver convicta de que se trata de situação enquadrada em hipótese de
indispensabilidade.
A circunstância examinada em tal precedente pode ser considerada ainda mais
extrema que a do acórdão recorrido (eis que lá sequer se sabe se tal relatório efetivamente
existiu), e isso não bastou para convencer aquela Turma do CARF a invalidar o lançamento.
Neste sentido, aqui, não obstante os fatos analisados no acórdão 2202-003.753
não guardarem plena identidade com o caso dos autos, considerando que este não reconheceu
vício no procedimento em situação em que sequer se confirmou a existência do relatório que
conteria a motivação para a expedição da RMF, pode-se afirmar que a divergência
jurisprudencial restou demonstrada quanto ao requisito de demonstração da hipótese ensejadora
da RMF.
Além disso, observo que tal paradigma tratou de caso em que se questionou
inclusive a morosidade do sujeito passivo em apresentar os documentos bancários solicitados,
tendo o precedente afirmado que a RMF poderia ser emitida ainda que o contribuinte tivesse
entregue todos os documentos solicitados, veja-se trecho do voto:
Alega ainda o Recorrente que a RMF seria nula, uma vez que não houve recusa por
parte do contribuinte, apenas lentidão das instituições financeiras em entregar-lhe a
documentação solicitada.
No entanto, como se verifica pela leitura do §4o do art. 3o acima transcrito "as
informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas
instituições de que trata o art. 1o " Sendo assim, ainda que sejam entregues todos os
documentos pelo sujeito passivo (o que não ocorreu na hipótese dos autos), é possível
que a autoridade fiscalizadora promova a verificação junto às instituições
financeiras.
Com base em tal fundamento, verifica-se que o paradigma é capaz de contraditar a
afirmação do recorrido acerca da necessidade de prova de desatendimento, pelo sujeito passivo,
à intimação para apresentar os documentos bancários.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Observo que a análise acima está em linha com a realizada em meu voto no
acórdão 9101-005.344, de 3 de fevereiro de 20211, em que a Fazenda Nacional pretendeu
reformar acórdão de turma ordinária com base nesses mesmos paradigmas.
Naquela ocasião, o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto divergiu para
não conhecer do recurso especial por também rejeitar este paradigma 2202-003.753, tendo
esclarecido que isso ocorreu porque, para ele, no recurso especial fazendário objeto de tal
processo a recorrente teria “fatiado o recurso”, pretendendo tratar como duas matérias tema que
na verdade seria único, qual seja: “No recorrido, o tema em debate era a caracterização de
embaraço à fiscalização para fins de expedição da RMF, enquanto que, nesse paradigma, a
matéria era absolutamente genérica sobre a necessidade ou não de o relatório circunstanciado
compor o processo administrativo fiscal.”
Neste sentido, vale esclarecer que, aqui, não se verifica tal pretensão de
“fatiamento do recurso” por parte da Fazenda Nacional, nem se debate a existência ou não de
embaraço à fiscalização (eis que não é esta a hipótese legal supostamente autorizadora da RMF),
sendo o tema colocado para debate definir se há vício na emissão da RMF quando esta não
indica os fatos que levaram à conclusão pela hipótese alegada como ensejadora de sua emissão.
Assim, compreendo como hábil a demonstrar a divergência o paradigma 2202-
003.753, quando considera válida a autuação quando nem mesmo há o relatório circunstanciado,
instrumento que poderia conter a descrição de tais fatos.
Por esta razão, inclusive, o acórdão 2202-003.753 foi aceito para a demonstração
da divergência em recurso especial da Fazenda Nacional julgado no acórdão 9101-005.756, de 3
de setembro de 20212.
Ante o exposto, conheço do recurso especial, com base no paradigma 2202-
003.753.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se o lançamento fiscal é ou não
válido quando baseado em documentos obtidos via Requisição de Movimentação Financeira –
RMF, em que a autoridade autuante não demonstra as situações indicadas como ensejadoras da
emissão de tal requisição.
A Lei Complementar 105/2001 confere às autoridades fiscais o poder-dever de
examinar os registros, livros e documentos de instituições financeiras, inclusive dados de contas
de depósitos e aplicações financeiras, desde que atendidos dois requisitos: a) existência de
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso; e b) imprescindibilidade do
exame a juízo da autoridade administrativa competente. É o que estatui o seu artigo 6°:

1 Divergiram para não conhecer do recurso os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Caio Cesar Nader
Quintella. Participaram do julgamento, além destes, os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano,
Luis Henrique Marotti Toselli e Andréa Duek Simantob.
2 Recurso especial da Fazenda Nacional conhecido por unanimidade. Participaram do julgamento os conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli,
Luiz Tadeu Matosinho Machado, Junia Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. (Regulamento)
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
No caso, não se discute sobre o atendimento do primeiro requisito, haja vista que
a requisição foi realizada no curso do procedimento fiscal.
A questão se controverte com relação ao segundo requisito, que se encontra
regulamentado nos artigos 3° e 4o do Decreto 3.724/2001 (redação original, vigente à época dos
fatos em questão, com grifos nossos):
Art. 3° Os exames referidos no § 5° do art. 2° somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
I - subavaliação de valores de operação, inclusive de comércio exterior, de aquisição ou
alienação de bens ou direitos, tendo por base os correspondentes valores de mercado;
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
III - prática de qualquer operação com pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada
em país enquadrado nas condições estabelecidas no art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996;
IV - omissão de rendimentos ou ganhos líquidos, decorrentes de aplicações financeiras
de renda fixa ou variável;
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
VI - remessa, a qualquer título, para o exterior, por intermédio de conta de não
residente, de valores incompatíveis com as disponibilidades declaradas;
VII - previstas no art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996;
VIII - pessoa jurídica enquadrada, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), nas
seguintes situações cadastrais:
a) cancelada;
b) inapta, nos casos previstos no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996;
IX - pessoa física sem inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou com inscrição
cancelada;
X - negativa, pelo titular de direito da conta, da titularidade de fato ou da
responsabilidade pela movimentação financeira;
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de fato.
(...)
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
[...]
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
[...]
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil encarregado da execução do procedimento
fiscal ou pela chefia imediata.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da proposta
de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de situação
enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior, observado o
princípio da razoabilidade.
[...]
§ 8o A expedição da RMF presume indispensabilidade das informações requisitadas, nos
termos deste Decreto.
Conforme se observa, para que a autoridade fiscal possa requerer informações de
determinado contribuinte diretamente às instituições financeiras, além de este estar sob
procedimento fiscal, o exame deverá ser considerado indispensável, o que implica enquadrar o
caso concreto em uma das então 11 hipóteses contidas no artigo 3o do Decreto 3.724/2001.
Além disso, o contribuinte deve ter sido previamente intimado a apresentar tais
informações, conforme expressa previsão do § 2o do artigo 4o do Decreto 3.724/2001.
Se a norma estabelece que, antes da expedição da RMF, o contribuinte deve ser
intimado a apresentar as informações sobre a sua movimentação financeira, o conteúdo mínimo
desse comando implica que se deva oportunizar ao sujeito passivo a apresentação dos
documentos, é dizer, não basta provar que o contribuinte foi intimado, devendo haver também
prova de que tal intimação não foi atendida no prazo ali estabelecido. Assim, o desatendimento
à intimação é requisito implícito da norma.
A norma exige intimação prévia do sujeito passivo para apresentar as
informações, e não uma mera comunicação de que a fiscalização necessita de tais informações.
Interpretar que a autoridade fiscal estaria obrigada apenas a intimar o sujeito
passivo a apresentar as informações mas que, inclusive no mesmo dia, já estaria autorizada a
expedir a RMF -- como ocorreu no caso dos autos --, é retirar do requisito de intimação prévia o
seu conteúdo mínimo, transformando a exigência em mera formalidade.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Além disso, a norma é clara em estabelecer que a emissão da RMF deverá se
basear em relatório circunstanciado elaborado pela autoridade fiscal, no qual se demonstre tratar-
se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade, nos termos dos §§ 5o e 6o do artigo
4o do Decreto 3.724/2001.
Isso significa que o requisito da indispensabilidade é formado por dois fatores: (i)
o desatendimento à prévia intimação do contribuinte para apresentar informações, e (ii) o
enquadramento da situação na hipótese de um dos incisos do artigo 3o do Decreto 3.724/2001.
Quanto a este último, temos que a RMF em questão indicou como fundamento
para sua emissão “a realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível”
(art. 3o, V, do Decreto 3.724/2001), mas a autoridade fiscal não se preocupou em demonstrar tal
situação, seja no relatório da RMF, seja posteriormente no TVF referente ao presente
procedimento fiscal.
Isso levou a que a turma recorrida concluísse pela ilegitimidade da RMF como
meio de prova para fins da apuração da infração de omissão de receitas, eis que não foram
declinados os fatos que levaram à conclusão pela aplicação da hipótese legal apontada para a
emissão da RMF pela autoridade fiscal. É dizer, a turma recorrida entendeu que autoridade
fiscal não provou o requisito da indispensabilidade para a emissão da RMF, ante a ausência de
comprovação da hipótese alegada no respectivo relatório circunstanciado.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional sustenta a natureza inquisitória do
procedimento de fiscalização, e todas as implicações decorrentes de tal interpretação, veja-se
(grifamos):
Em primeiro lugar, cabe trazer como razão para reforma da decisão recorrida, os
argumentos colacionados nos Acórdãos n.o 1401002.007 e n.o 2202003.753, indicados
como paradigmas. Ou seja, (i) o procedimento de fiscalização é inquisitorial. Logo, não
cabe alegação de cerceamento de defesa ou de contraditório nessa fase; (ii) eventuais
vícios porventura existentes nessa fase prévia, não têm o condão de contaminar o
processo administrativo; (iii) para a validade da RMF basta que seja precedida de
intimação ao sujeito passivo para apresentação de informações sobre movimentação
financeira, necessárias à execução do procedimento fiscal; (iv) o relatório
circunstanciado que embasa a expedição de RMF tem a finalidade única e exclusiva de
convencer a autoridade administrativa responsável, a qual somente poderá expedir
aquela requisição quando estiver convicta de que se trata de situação enquadrada em
hipótese de indispensabilidade, observado o princípio da razoabilidade; (v) nem a lei
nem o decreto preveem que que deva ser o contribuinte cientificado da RMF ou do
relatório que a antecede. Quem deve estar convencido da necessidade de expedição da
RMF é a autoridade administrativa competente e não o contribuinte; (vi) a expedição da
RMF presume a sua indispensabilidade; (vii) a falta de apresentação do relatório
circunstanciado e, eventualmente, sua fundamentação lacônica não constituem
motivos para nulidade do processo. Quando muito, constituiria mera
irregularidade, sanável pelo fato de a autoridade responsável ter se convencido da
indispensabilidade da expedição da RMF.
Em diferente composição, esta Turma já analisou os critérios para a interpretação
dos requisitos para a emissão de RMF no acórdão 9101-005.756, de 3 de setembro de 20213.
Ali, o Relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto observou que somente nas então 11 hipóteses

3 No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Edeli Pereira Bessa,
Junia Roberta Gouveia Sampaio e Andréa Duek Simantob que votaram por dar-lhe provimento.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

descritas no artigo 3o do Decreto n° 3.724/2001 é que a autoridade fiscal poderia requisitar às
instituições financeiras as informações do contribuinte sob procedimento fiscal, tratando-se de
“norma que deve ser interpretada restritivamente, uma vez que se trata de informações
protegidas pelo sigilo de dados e, em se tratando de pessoas físicas, que podem inclusive violar
a intimidade do sujeito passivo, sendo que o sigilo bancário a que as instituições estão
obrigadas, uma vez repassadas as informações ao Fisco, convola-se em sigilo fiscal”.
O i. Conselheiro brilhantemente acrescenta, após citar trechos da ADI 2.859-DF --
por meio da qual o STF declarou constitucional o acesso direto pelo Fisco à movimentação
financeira do contribuinte --, a tônica da intepretação a ser dada a tais dispositivos legais:
Portanto, ao contrário do que pode parecer, a interpretação restritiva ao disposto nos
arts. 5o e 6o da Lei Complementar no 105/2001, e do Decreto no 3.724/2001 protege o
direito de o Fisco de permanecer com esse enorme poder de acesso aos dados bancários
dos contribuintes, desde que cumpridas, rigorosamente, todas as exigências contidas no
citado decreto.
A autoridade fiscal flexibilizar essas rígidas normas para formalizar alguns
lançamentos, poderia levar, inclusive, a um novo pronunciamento, e em sentido diverso,
por parte do STF a respeito da melhor interpretação dos arts. 5o e 6o da Lei
Complementar no 105/2001.
De se manter, portanto, a conclusão a que chegou o acórdão recorrido de que, sem
dúvida, a regulamentação trazida pelo Decreto 3.724/2001 em seu artigo 3o apresenta um rol
restritivo de situações que caracterizam a indispensabilidade do exames dos documentos, que
dependem de sua demonstração pela autoridade administrativa competente.
Deste modo, também por não terem sido declinados, no presente caso, os motivos
ensejadores da hipótese legal apontada para a emissão da RMF pela autoridade fiscal, conclui-se
que restaram descumpridos requisitos essenciais para a obtenção dos documentos diretamente às
instituições financeiras, havendo que se reconhecer a sua ilegitimidade como meio de prova para
fins da apuração da infração de omissão de receitas realizada nos termos do artigo 42 da Lei
9.430/1996.
Assim, a interpretação dada pelo acórdão recorrido acerca da ilegitimidade do
procedimento fiscal quanto à infração de omissão de receitas presumida no caso dos autos é de
fato a mais adequada.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.565 - CSRF/1a Turma
Processo no 15563.000764/2008-62

Fl. 849
DF CARF MF
Original